Tribunal: TJSP
Processo: 2276603-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Livre escolha de hospitais e médicos. Internação no Hospital Albert Einstein. Quadro de insuficiência respiratória aguda e septicemia pulmonar. Tratamento com antibiótico endovenoso, ventilação mecânica e necessidade de reabilitação motora e fonoaudiológica. Alegação de recusa da ré em arcar com o custo do tratamento. Tutela de urgência indeferida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Livre escolha de hospitais e médicos. Internação no Hospital Albert Einstein. Quadro de insuficiência respiratória aguda e septicemia pulmonar. Tratamento com antibiótico endovenoso, ventilação mecânica e necessidade de reabilitação motora e fonoaudiológica. Alegação de recusa da ré em arcar com o custo do tratamento. Tutela de urgência indeferida. Insurgência da agravante. Tenho que correta a decisão lançada. Em princípio, parece ter havido a glosa parcial, relativa aos valores de reabilitação e fonoaudilogia, que representam parte do valor cobrado (R$ 4.251,80, do total de R$ 12.682,13). Ademais, não foi juntada prova da cobrança particular iminente em nome da autora, nem da possibilidade de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ausente o perigo da demora. A probabilidade do direito também é requisito a ser melhor avaliado, pois o contrato não é adaptado a lei de planos de saúde, conforme tema 123 do C. STF. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276603-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REINE
LÉVY ABIADI, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276603-04.2020.8.26.0000 -Voto no 24431
2
VOTO No: 24431
AGRAVO No.: 2276603-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - CENTRAL
AGTE(S): REINE LÉVY ABIADI
AGDO(A)(S): BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Valdir da Silva Queiroz Junior
pn
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Livre escolha de
hospitais e médicos. Internação no Hospital Albert Einstein.
Quadro de insuficiência respiratória aguda e septicemia
pulmonar.
Tratamento
com
antibiótico
endovenoso,
ventilação mecânica e necessidade de reabilitação motora e
fonoaudiológica. Alegação de recusa da ré em arcar com o
custo do tratamento. Tutela de urgência indeferida.
Insurgência da agravante. Tenho que correta a decisão
lançada. Em princípio, parece ter havido a glosa parcial,
relativa aos valores de reabilitação e fonoaudilogia, que
representam parte do valor cobrado (R$ 4.251,80, do total
de R$ 12.682,13). Ademais, não foi juntada prova da
cobrança particular iminente em nome da autora, nem da
possibilidade de inclusão de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, ausente o perigo da demora. A
probabilidade do direito também é requisito a ser melhor
avaliado, pois o contrato não é adaptado a lei de planos de
saúde, conforme tema 123 do C. STF. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão proferida em autos de ação de obrigação de fazer em que a
autora pede que a ré arque com o custo do tratamento a que se
submeteu no Hospital Albert Einstein, pois se trata de plano de livre
escolha de hospitais, clínicas e médicos.
Aduziu que foi internada em situação de
emergência, com quadro de insuficiência respiratória aguda e septicemia,
fazendo uso de ventilação mecânica, antibióticos, drogas endovenosas e,
ainda, valendo-se de reabilitação motora e respiratória e cuidados
fonoaudiológicos. Aduziu que a ré recusou a cobertura dos valores, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276603-04.2020.8.26.0000 -Voto no 24431
3
foi emitida nota se serviços no valor total de R$ 12.682,13, que o
hospital reverteu para categoria particular, que a autora é portadora de
doença crônica, devendo ser frequentemente hospitalizada, e com a
conta hospitalar em aberto, poderá implicar em serias dificuldades de
futuras internações, além do risco de seu nome em cadastro de proteção
ao crédito.
Pediu a concessão de tutela de urgência por
meio de efeito ativo recursal e o provimento do recurso.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tenho que por ora a decisão foi bem lançada.
Segundo
o
recibo
provisório
de serviços,
juntado nos autos de origem às páginas 49/50, o valor de R$ 12.682,13
corresponde a integralidade dos gastos decorrentes da internação
hospitalar, e ao que parece a recusa da ré, como enfatiza a agravante, se
refere apenas ao valor das sessões de reabilitação motora e de
fonoaudiologia, que equivalem a R$ 4.251,80.
Não foi juntado pela autora nenhum documento
que revele a iminente cobrança de referido valor pelo hospital junto à
autora, ou da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, nem
mesmo de que houve glosa parcial pela seguradora.
De qualquer modo, o argumento da agravante
não revela urgência, pois aduz que o valor em aberto poderá implicar em
dificuldade de futuras internações, risco futuro que também não ficou
comprovado, nem mesmo de seu quadro frequente de internação.
A discussão em torno da probabilidade do
direito dever de cobertura da reabilitação - também é polêmica, pois o
contrato não é adaptado à Lei de Planos de Saúde, havendo recente tese
de recurso repetitivo neste sentido (tema 123 do C. STF), que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276603-04.2020.8.26.0000 -Voto no 24431
4
analisada.
Assim, entendo que não havendo sobretudo
risco de prejuízo imediato à autora, e que ademais a recusa parece ser
de apenas de parte do valor dos serviços, deve ser mantida a decisão tal
como lançada.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator